Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão interlocutória, em sede de cumprimento de sentença que lhe move MARIA HELENA ZEFERINA DE SOUZA LANDIM, proferida nos termos seguintes: “O banco réu pretende incluir na conta valores devidos pela consumidora a título de mora em relação ao referido contrato, conforme planilha apresentada nos embargos declaratórios (Num. 64097330 - Pág. 4). Planilha semelhante foi apresentada no parecer técnico que instrui a impugnação apresentada anteriormente, ao Id. Num. 63059529 - Pág. 16/17. Naquele parecer o banco indicou que para o recálculo do contrato seria considerada a inadimplência da parte autora a partir da parcela 07 do contrato. Ora, não há que se falar em inadimplemento da autora e incidência de encargos moratórios sobre o contrato decretado nulo judicialmente. Entendimento diverso ofende a coisa julgada. O que o banco deve promover é o recálculo de toda a operação, a partir do valor reconhecido como válido para o empréstimo, no caso R$ 13.647,80, o que resultará, por óbvio, em parcelas bem inferiores que as exigidas anteriormente, além de novos prazos para pagamento, haja vista que somente serão exigíveis as parcelas após o recálculo e a disponibilização de boletos ou outra forma de pagamento à autora. Em razão da falta de manifestação judicial anterior sobre o tema, é admissível a repetição da quantidade de parcelas, das taxas de juros remuneratórios e das outras cláusulas estipuladas no contrato cujo recálculo foi determinado (Id. Num. 21915035 - Pág. 16/17), pois, fora o valor total da operação, não houve irresignação da consumidora em relação às demais cláusulas de tal contrato. Por todo o exposto, entendo ser indevida a inclusão dos valores referentes ao inadimplemento do contrato a ser recalculado, inseridos na planilha apresentada nos embargos (Id. Num. 64097330 - Pág. 4), no total de R$ 43.463,52. Como se não bastasse, a questão do recálculo é uma obrigação de fazer e, portanto, não se inclui nesta fase de liquidação de sentença. Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado.” Questiona, em síntese, os cálculos apresentados pela contadoria e homologados pelo juízo. Sustenta que os valores devidos pela consumidora a título de mora em relação ao contrato no 46513-000001147820946 não devem ser excluídos da liquidação de sentença. Argumenta que não houve requerimento para anulação do contrato na petição inicial, mas apenas recalculo nas condições anteriores. Defende que o saldo devedor de mais de um ano de atraso impacta o valor devido pela agravada, e sem a referida contabilização a sentença seria extremamente onerosa. Requer a concessão do efeito suspensivo para obstar as repercussões da decisão agravada no débito até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para incluir o item B da sentença na liquidação em trâmite. Preparo ID 16840867. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de cumprimento de sentença, onde existe um título judicial certo a ser satisfeito, observo que as questões trazidas pelo agravante no âmbito deste recurso buscam tangenciar discussões já definidas por sentença transitada em julgado, o que distancia o requisito da probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo inaudita altera pars. Desta feita, a despeito da argumentação trazida pelo agravante, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.